Tribunal: TCU
Processo: 001.757/2000-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anual, exercício de 1997.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual do Conselho Federal de Enfermagem, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento determinado pelo Ministro Augusto Nardes, então relator, no despacho inserto à peça 4, p. 38, ratificado pelo despacho de 29/1/2010 (peça 40); 9.2. julgar irregulares as contas do sr. Gilberto Linhares Teixeira, da sra. Iva Maria Barros Ferreira, do sr. Germano Luis Delgado de Vasconcelos e da sra. Hortência Maria Santana Linhares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos demais responsáveis arrolados à peça 1, p. 8-10, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RITCU; e 9.4. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Conselho Federal de Enfermagem.